Tribunal: TJBA
Processo: 8023263-12.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023263-12.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CUPERTINO MAIA FILHO

Advogado(s): YURI RANGEL SALES FELICIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACP. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
VERBA ALIMENTAR ORIUNDA DE
CONTA POUPANÇA E
FGTS.
IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência
do STJ
tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS,
apenas
nas hipótese
s
de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade.

2. Assim, modifica-se a decisão
apenas
para determinar a liberação dos valores em contas poupança, bem como do valor bloqueado referente ao FGTS, ambos de titularidade do agravante
em virtude do caráter alimentar,
mantendo-
se
os demais efeitos da decisão recorrida.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
de n.
8023263-12.2020.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSE CUPERTINO MAIA FILHO
e como agravado
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.